Tribunal: TJMT
Processo: 1009148-30.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009148-30.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Assunto:

[Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO), ELENA BEATRIZ KONRAD - CPF: 522.325.651-49 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TUTELA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA DE EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. MEDIDA INIBITÓRIA. REVERSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada à exclusão/suspensão de eventual negativação do nome da autora, em demanda que objetiva a declaração de inexistência de débito oriundo de alegado empréstimo fraudulento, no valor de R$ 12.000,00, seguido de transferências via PIX não reconhecidas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, notadamente: (i) a probabilidade do direito diante de indícios de fraude bancária; (
ii
) o perigo de dano decorrente da manutenção ou iminência de restrição creditícia, mesmo sem comprovação documental atual da negativação.

III. Razões de decidir

3. Os elementos colacionados — boletim de ocorrência e extratos bancários que evidenciam operação atípica com rápida dispersão de valores — conferem plausibilidade à alegação de fraude, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno.

4. Incumbe ao banco demonstrar a regularidade da contratação e a segurança de seus sistemas, ônus que demanda dilação
probatória, incompatível com a negativa da tutela em juízo de cognição sumária.

5. O perigo de dano revela-se na própria existência do débito impugnado, apto a ensejar ou manter restrição creditícia, afetando a honra e a capacidade financeira da consumidora, sendo prescindível, neste momento, a comprovação formal da negativação.

6. A medida pleiteada possui natureza inibitória e caráter reversível, não implicando risco de irreversibilidade, pois eventual improcedência da demanda autoriza o restabelecimento da cobrança e da inscrição restritiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido, com concessão da tutela de urgência.

Tese de julgamento:
"1. A apresentação de indícios consistentes de fraude bancária, consubstanciados em boletim de ocorrência e movimentações atípicas, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender cobrança e impedir negativação do nome do consumidor. 2. A ausência de comprovação formal da inscrição em cadastro restritivo não afasta o perigo de dano quando evidenciada a existência de débito controvertido apto a ensejar restrição creditícia."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC,
arts
. 6o, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
ELENA BEATRIZ KONRAD
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais (no 1001273-87.2025.8.11.0050), indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava à exclusão do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes.

Em suas razões, a
a
gravante sustenta ser pessoa idosa e vítima de fraude bancária, em que terceiros realizaram empréstimo fraudulento de R$ 12.000,00
(doze mil reais)
, com imediata dispersão do valor via PIX. Aduz a responsabilidade objetiva da instituição financeira

e o perigo de dano decorrente da manutenção da cobrança e da restrição de crédito.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (
id.
351415370). A Agravante interpôs Agravo Interno (
id.
358272380).

O Banco Agravado apresentou contrarrazões (
id.
358317851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Juízo de Admissibilidade

O recurso é próprio, tempestivo e a agravante é beneficiária da justiça gratuita. Presentes os requisitos de admissibilidade. Mantenho a prioridade de tramitação (Estatuto do Idoso).

Considerando o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, declaro prejudicado o Agravo Interno.

Mérito

A controvérsia cinge-se à presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência inibitória e/ou restritiva.

Insta observar que, embora a
a
gravante pleiteie a exclusão do nome dos cadastros de restrição ao crédito, não foi colacionado aos autos o extrato oficial de negativação, baseando-se a lide no Boletim de Ocorrência e nos extratos bancários das transações não reconhecidas.

Contudo, a

a
gravante colacionou elementos que conferem verossimilhança à sua tese
, sendo
,

b
oletim de
o
corrência e extratos que demonstram a contratação de empréstimo atípico seguido de transferências PIX para terceiros em curtíssimo intervalo de tempo.

Aplicável a Súmula 479 do STJ, que impõe às instituições financeiras a responsabilidade objetiva por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros. No atual estágio, cabe ao Banco o ônus de provar a segurança de seus sistemas e a regularidade da operação, o que demanda instrução probatória.

Embora não conste nos autos extrato atualizado do SERASA/SPC confirmando a negativação, o perigo de dano é latente. A existência de um débito de R$ 12.000,00
(doze mil reais)
, contestado pela consumidora, autoriza a concessão de tutela
de natureza inibitória.

A medida visa evitar que o nome da autora seja lançado nos órgãos de proteção ao crédito ou, caso já tenha sido, que seja imediatamente retirado, preservando sua honra e capacidade financeira durante a tramitação do processo.

A decisão não possui caráter de irreversibilidade, pois, caso improcedente a demanda, o Banco poderá retomar os atos de cobrança e reinserir o nome da devedora nos cadastros restritivos.

Para conferir efetividade à ordem judicial, o descumprimento do preceito ensejará a aplicação de multa cominatória, a ser arbitrada
por
pelo
Juízo em caso de inércia da instituição financeira.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA, determinando que o Banco
a
gravado
:
(I)
p
roceda à imediata suspensão da cobrança do débito objeto da lide e, caso já tenha efetuado a inscrição do nome da
a
gravante nos cadastros de inadimplentes (SERASA/SPC e congêneres), promova a respectiva exclusão;

(II)
a
bstenha-se de realizar novas inscrições restritivas decorrentes exclusivamente deste débito até o julgamento final da ação
;
(III)
- f
ixa-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para o cumprimento da medida, contados da intimação deste acórdão, sob pena de multa a ser arbitrada em caso de descumprimento, sem prejuízo de outras sanções legais.

Julgo prejudicado
o Agravo Interno.

É c
omo voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de D
ireito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026